Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713915-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA CHRISTINE FERRIN VIEIRA RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. SISBAJUD. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento visando a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecimento sobre a natureza do numerário bloqueado na conta bancária, via SisbaJud, em nome da parte executada representada pela Curadoria Especial. II. Questão em discussão 2. Verificar se é cabível a expedição de ofício à instituição financeira para identificação da natureza da verba bloqueada, diante da ausência de manifestação do executado quanto à impenhorabilidade dos valores. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, compete à parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. IV. Dispositivo e tese 4. Negado provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: “A ausência de manifestação da parte executada quanto à natureza da verba bloqueada via SisbaJud presume sua penhorabilidade, sendo desnecessária a expedição de ofício à instituição financeira.” A recorrente alega violação aos artigos 6o, 7o, 18, 72, inciso II, e 833, incisos IV e X, todos do Código de Processo Civil, sustentando que compete ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício à instituição financeira em decorrência de pedido da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, de modo a assegurar paridade de armas, tendo em vista que a ausência de contato com a referida instituição impossibilitou o acesso a elementos fáticos que permitissem contrapor o pedido autoral ou a produção de provas. Aduz, ainda, como consequência da impossibilidade de produzir provas, principalmente quando protegidas pelo sigilo bancário (o que impõe cooperação jurisdicional), que resta esvaziado o ônus probatório em demonstrar a impenhorabilidade de eventuais valores bloqueados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 2.666.857, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, DJEN de 20/10/2025. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 7o, 18, 72, inciso II, e 833, incisos IV e X, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) (g. n.). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, em julgado bastante semelhante, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JUSRISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. 2. "O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta"". (REsp n. 1.986.106/DF, 3a Turma, D Je de 15/6/2022.) 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.157.903/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025) (g. n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C